Tribunal: TJES
Processo: 0020274-23.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020274-23.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

APELADO: CREUZA DA PENHA ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES CREDITADOS À CONSUMIDORA E CONDENAÇÃO IMPOSTA AO BANCO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais. O embargante alega omissão quanto à compensação entre o valor creditado em favor da autora e o montante condenatório fixado, requerendo a compensação do valor do empréstimo recebido pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a necessidade de compensação entre os valores eventualmente creditados na conta da autora e aqueles fixados na condenação, diante do reconhecimento da inexistência da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão apta a justificar embargos de declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, não se confundindo com o mero não acolhimento dos argumentos deduzidos pela parte.

O acórdão embargado deixa de apreciar questão relevante suscitada pela instituição financeira em apelação, consistente na necessidade de compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora.

A matéria omitida possui aptidão para influenciar o resultado do julgamento, pois a eventual disponibilização de valores à consumidora deve ser considerada mesmo quando reconhecida a nulidade do contrato por ausência de comprovação válida da contratação.

A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, abrangendo tanto a restituição dos valores indevidamente descontados quanto a devolução ou compensação das quantias eventualmente recebidas.

A consumidora não pode sustentar a invalidade do contrato e, simultaneamente, usufruir dos valores alegadamente não requeridos, acumulando-os com a indenização concedida, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

O acórdão incorre em omissão quando deixa de apreciar pedido de compensação entre valores creditados à consumidora e valores fixados na condenação.

A nulidade do contrato bancário impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição dos valores indevidamente descontados e compensação das quantias comprovadamente disponibilizadas à consumidora.

A compensação entre o valor depositado na conta da consumidora e o montante condenatório é cabível para evitar enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020274-23.2018.8.08.0012

EMBARGANTE:
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

EMBARGADO:
CREUZA DA PENHA ALMEIDA RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

contra v. acórdão (id. 17336792) que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante em face de
CREUZA DA PENHA ALMEIDA RODRIGUES,
reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Em seu recurso (id. 17490366), o embargante alega, em síntese, que o r. Acórdão incorreu em omissão quanto à determinação de compensação entre o valor creditado em favor da parte autora com o montante condenatório fixado em sentença.

Com isso, requer o provimento dos embargos de declaração para determinar a compensação do valor do empréstimo recebido pela embargada.

Muito bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando detidamente o Voto Vencedor do acórdão embargado, verifico que foi reconhecida a inexistência da contratação do empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Todavia, deixou de apreciar a questão relevante suscitada pela instituição financeira, a necessidade de compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora.

A omissão se revela evidente, na medida em que a matéria foi oportunamente suscitada, em sede de apelação, e possui aptidão para influenciar no resultado do julgamento, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Isso porque, ainda que reconhecida a nulidade do contrato por ausência de comprovação válida da contratação, eventual valor efetivamente disponibilizado à consumidora não pode ser desconsiderado, sob pena de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que abrange não apenas a restituição dos valores indevidamente descontados, mas também a devolução ou compensação de quantias eventualmente recebidas.

Com idêntica orientação, confira-se julgados desta 3ª Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta pela parte autora, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa a contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco à devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à compensação dos valores depositados na conta da autora com aqueles devidos pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta da autora e os valores que o banco foi condenado a restituir, considerando o retorno das partes ao
status quo ante
em razão da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão recorrido foi omisso ao não analisar o pedido de compensação entre os valores depositados na conta da autora e os valores que o banco foi condenado a restituir, apesar de tal pedido ter sido expressamente formulado pelo embargante.

5. Reconhecida a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e determinado o retorno das partes ao
status quo ante
, impõe-se a compensação entre o valor depositado na conta da autora e os valores devidos pelo banco, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
A compensação entre os valores depositados em conta da parte autora e os valores devidos pelo banco é possível, quando determinado o retorno das partes ao status quo ante após a nulidade do contrato, para evitar enriquecimento sem causa.

[...]

(TJES; Apelação Cível nº 5001389-51.2021.8.08.0049, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/12/2024).

Não é admissível que a consumidora sustente a invalidade do contrato e, simultaneamente, usufrua dos valores alegadamente não requeridos, acumulando-os com a indenização concedida.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da necessidade de compensação entre os valores comprovadamente disponibilizados à autora e aqueles fixados na condenação como forma de restabelecer o equilíbrio entre as partes e evitar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
dou provimento aos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão, e determinar a compensação do valor da condenação com a quantia depositada na conta-corrente da embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão e determinar a compensação do valor da condenação com a quantia depositada na conta-corrente da embargada.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria